Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727481-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA AGRAVADO: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão do óbito informado pelo agravante no ID 63461909, conforme documentos juntados na origem pelo espólio do agravado HUMBERTO ALVES LOPES (ID 63461911). Intimem-se, pois, os herdeiros do agravado e do sócio da agravada HR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FUNDAÇÕES LTDA, pessoalmente, nos endereços indicados no ID 63461909, para que, querendo, apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator